Tribunal: TJPA
Processo: 0016286-18.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016286-18.2016.8.14.0005

APELANTE: ANA SANTOS DE SALES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0016286-18.2016.8.14.0005

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ANA SANTOS DE SALES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

No caso, houve um acordo firmado entre as partes, que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito.

Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANA SANTOS DE SALES em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais decorrentes de desapropriação, que julgou improcedente a demanda.

Historiando os fatos, ANA SANTOS DE SALES ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que em maio de 1999, adquiriu imóvel urbano identificado como "Lote x" da "Quadra y" com 221,16 m2 (duzentos e vinte e um metros e dezesseis centímetros quadrados), através de Contrato de Compra e Venda a Vista de forma originária do Sr. Emiliano de Oliveira, então instituidor e administrador do denominado LOTEAMENTO JARDIM INDEPENDENTE II. No entanto, afirmou que na ocasião da grande enchente ocorrida na cidade no inverno de 2009, a Autora perdeu todos os documentos que comprovariam a compra feita. Somado a isso, destaca que desde quando comprou o imóvel, sempre usufruiu do mesmo como seu, de forma mansa e pacífica por mais de 17 (dezessete anos), sem oposição.

Seguiu narrando que em 2015, a empresa Requerida (Norte Energia S.A), em cumprimento ao PBA (Projeto Básico Ambiental), identificou o imóvel da parte Autora, bem como outros imóveis na mesma área urbana, como diretamente afetado pela formação do reservatório da UHE Belo Monte.

Contou que no início do mês de abril de 2016, foi realizada vistoria no imóvel, onde a empresa Requerida arbitrou valor para o terreno de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), além do valor de benfeitorias existentes no terreno da parte Autora (R$ 46.231,66- quarenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), valores estes baseados em Caderno de Preços referente a maio/2013.

Suscitou também que, em maio de 2016, foi constrangida a assinar um Termo de Opção e Aceite concordando com a indenização proposta em dinheiro, celebrando Contrato de Desapropriação, mas sem que lhe fosse paga a devida indenização pelo terreno no valor proposto, mas somente pelas benfeitorias existentes na área, sob a justificativa de que não detinha a titularidade/domínio do bem. Apontou, ainda, que o valor atualizado do terreno, segundo a avaliação da própria ré, alcançaria hoje a quantia de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

Suscitou que, “ainda que a parte Autora tenha tentado argumentar junto à Requerida que a regularização do imóvel não fora possível em decorrência de que o Loteamento Independente II foi constituído sem a devida regularização junto ao Cartório de Imóveis desta Comarca, por culpa única e exclusiva do loteador e do poder municipal, este por liberar tal loteamento em desacordo com a legislação inerente. Isto não exclui a boa-fé da parte Autora quando da aquisição do imóvel à época”.

Ao final, requereu que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Requerida ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano da parte Autora no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), bem como o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) a título de indenização por Danos Morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 12412150, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Registro que no próprio negócio jurídico celebrado, a autora reconhece que ocupava imóvel de forma precária e que não possuía direto referente a domínio ou direito de propriedade sobre o terreno urbano, ocasião em que reconheceu que não possui direito ao valor relativo a terra nua, avaliada em R$ 11.168,51 (onze mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Logo, a
improcedência
do pedido é medida que se impõe.

Entendo prejudicada a análise do pleito de danos morais, considerando que o direito pleiteado pela autor, apto a ensejar eventual danos morais, não foi reconhecido na presente lide.

Por fim, reputo enfrentados todos os fundamentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão ora adotada (CPC, art. 489, §1º, IV).

3. DO DISPOSITIVO

Por estas razões, julgo
improcedente
o pedido inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deixando-os suspensos, porém, pelo prazo de 05 (cinco) anos, por força da gratuidade concedida.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazes no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Inconformada, ANA SANTOS DE SALES interpôs recurso de apelação (id n° 12412154).

Em suas razões, alega que a parte apelada, utilizando-se da boa-fé da Apelante e a notória situação irregular dos imóveis de Altamira, agiu em benefício próprio, pois vem, diuturnamente, descumprindo compromissos assumidos quando da implantação do empreendimento (Usina de Belo Monte), e na maioria das vezes em desfavor da população de baixa renda.

Assevera que, ao contrário do que entende o Juízo
a quo
, é impossível a produção de prova da coação ou constrangimento perpetrados pela Apelada, considerando que esta jamais deixaria que as ameaças sofridas pela Apelante deixassem qualquer rastro ou prova material. Aponta que é público e notório que a empresa Norte Energia age sempre de forma a se esquivar de suas responsabilidades, jogando tais responsabilidades contra terceiros.

Na sequência, no que tange à documentação juntada, aduz que é suficiente para comprovar que a Apelante adquiriu o imóvel com
animus
de propriedade, não efetivando sua regularização por culpa exclusiva do instituidor do loteamento, como bem demonstrado em sede inicial.

Observa que a Apelante já teria, ao tempo da “desapropriação” direito à aquisição da propriedade através do instituto do Usucapião, independentemente da vontade ou existência de proprietários e/ou herdeiros ou qualquer outro entrave para a propositura de tal pleito.

Destaca, também, que a Apelada não apresentou a DUP – declaração de utilidade pública – para efeito da desapropriação da área (embora requerida a apresentação em Juízo pelo Apelante), medida necessária para legalização da referida desapropriação, sem a qual, tornaria a mesma ilegal e sem efeito.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A NORTE ENERGIA S.A apresentou contrarrazões (id n° 12412160).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 14537064).

O feito foi pautado para julgamento em plenário virtual, tendo sido retirado, após pedido formulado pela Norte Energia, no id n° 16180686, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

No id n° 16180840, a patrona da parte apelante juntou mídia nos autos, contendo sua sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

De início, prestigiando o art. 926 do CPC/15, de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, noticio que o presente feito é similar ao processo de n° 0016265-42.2016.8.14.0005, de relatoria do Exmo. Des. Roberto Goncalves de Moura, de modo que será aplicada a mesma solução jurídica.

Pois bem.

Em que pese os fundamentos consignados no arrazoado, entendo que não assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

Consta dos autos Laudo de Avaliação do Imóvel desapropriado consignando os valores atualizados até maio/2013 (id n° 12412126 - Pág. 5):

- o valor do terreno de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos);

- o valor das benfeitorias não reprodutivas de R$ 84.729,07 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e sete centavos); sendo que destes, R$ 46.231,66 (Quarenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) foram devidos à dra. Ana Santos de Sales, e R$ 38.497,41 (Trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) ao sr. Luiz Santos de Sales, conforme consta no id n° 12412126 - Pág. 6.

Ocorre que, conforme noticia as provas dos autos, houve um acordo firmado entre as partes que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), nos seguintes termos:

“Cláusula quarta. O(s) CEDENTE(S) declara(m), neste ato, de forma expressa e inequívoca, que ocupa(m) o imóvel objeto deste contrato de forma precária, não possuindo ele(s), CEDENTE(S). qualquer domínio ou direito de propriedade sobre o terreno urbano,
motivo pelo qual reconhece(m) que não tem(têm) direito ao valor relativo a terra nua, avaliada em R$
11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos
, conforme Laudo(s) Técnico(s) n° IND-ll-052, cuja cópia o(s) CEDENTE(S) confirma(m) ter recebido quando da fase negociai, nada tendo a opor e reclamar.

Parágrafo único.
Na hipótese de futuramente vir a ser constatado ou atribuído em favor de ANA SANTOS DE SALES qualquer direito sobre o terreno urbano, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua titularidade
,
fica desde já convencionado que o valor da terra nua estipulado no caput desta cláusula será efetuada em procedimento próprio,
a ser elaborado oportunamente pela CESSIONÁRIA, com o que desde já concorda(m) o(s) CEDENTE(S).”

Além disso, destaco que o parágrafo único acima mencionado, estabeleceu a possibilidade de posterior reivindicação do valor da terra nua com apresentação de prova da titularidade do imóvel, cabendo à autora, pelas vias adequadas, buscar esta comprovação.

Ressalto que esta 1.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, já se manifestou sobre a matéria, exigindo, nestas circunstâncias, a existência de prova da legítima propriedade do terreno, inclusive em caso similar, que envolveu imóvel desapropriado para a formação do reservatório da Usina de Belo Monte, consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1.1. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância desse princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC.

1.2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. MÉRITO.

2.1. É de sabença que a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado.

2.2.
No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente.

2.3.
Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apalada, no qual restou acertado o pagamento de R$100.818,42 (cem mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão, restando de fora do valor o apurado referente ao terreno em si do imóvel, avaliado em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

2.4.
Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.”

(Processo n.º 0016265-42.2016.8.14.0005, Ac 4491694, 4491694, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-16)

Somado a isso, destaco que não ignoro dos argumentos ventilados pela apelante de que apenas aceitou a proposta em razão de ter sido constrangida a assinar um Termo de Opção e Aceite, concordando com a indenização proposta em dinheiro, mas sem que lhe fosse paga a devida indenização pelo terreno no valor proposto de RS 11.168,51 , e sim somente pelas benfeitorias existentes na área.

No entanto, é importante ressaltar a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Sendo assim, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pela leitura do dispositivo legal, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação a relevância do ônus da prova, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA SOFRIDA POR PEDESTRE EM BURACO NA VIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO
. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA INSUFICIENTE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE(...)
3-Da simples leitura da ementa e do voto do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada a questão da valoração das provas documentais, testemunhais, periciais, tratando da questão do ônus probatório do qual a Embargante não se desincumbiu, demonstrando que a matéria restou devidamente elucidada, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto
. (...)

(2019.05050820-17, 210.622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS
DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...)
6-Com efeito, observa-se que a Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.
(...)

(2441252, 2441252, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73
. SENTENÇA MANTIDA(...)
3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe;
4(...)

(2441058, 2441058, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Em que pese os argumentos da apelante, de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação, sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito.

Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria.

Por fim, faço breves apontamentos quanto à sustentação oral, juntada via mídia, no id n° 16180840, pela patrona da apelante.

Em sua sustentação, afirma que, de acordo com as testemunhas, contrato de compra e venda do imóvel e demais documentos, a posse e propriedade do imóvel há mais de 20 (vinte) anos pela autora, está devidamente comprovada, bem como a coação sofrida pela autora.

Porém, não há notícia nos autos de qualquer testemunha ouvida, tampouco do contrato celebrado, visto que os únicos documentos que acompanham a inicial são: procuração, declaração de hipossuficiência, documentos de identificação, Laudo Resumo de Avaliação Patrimonial realizado pela Norte Energia. Durante a instrução do feito, também não foi requerida, nem juntada, qualquer outra prova.

Ademais, ressalto que no Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios, celebrado entre a Norte Energia e a Apelante, consta no parágrafo único da cláusula quarta (id n° 12412139 - Pág. 11), “
a possibilidade de posterior reivindicação do valor da terra nua com apresentação de prova da titularidade do imóvel, cabendo à autora, pelas vias adequadas, buscar esta comprovação”.

Outrossim, considerando que a apelante alega, tanto nos autos, quanto na sustentação oral, a comprovação de mais de vinte anos na posse do imóvel, tempo suficiente para comprovação de usucapião, cabe à recorrente reunir toda a prova documental, e reivindicar a propriedade pelas vias adequadas, para, posteriormente, se valer do direito previsto no
parágrafo único da cláusula quarta do

Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2023